Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-32.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSCITADA DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE PERMUTA. AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ÔNUS DESCONHECIDO PELAS PARTES. BOA-FÉ. EVICÇÃO. GARANTIA LEGAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. AÇÃO REGRESSIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada objetivando a declaração de nulidade de contrato de permuta e a restituição de automóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é se é cabível a determinação de restituição de automóvel entregue em permuta em razão da evicção do outro automóvel permutado decorrente de contrato de alienação fiduciária desconhecido pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício.
3. Não há cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedidos de produção de prova que são desnecessárias no caso concreto, uma vez que a via documental é suficiente para comprovação dos fatos relevantes e as questões discutidas são preponderantemente de direito. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. O fato de o juiz adotar interpretação fática e jurídica diversa daquela defendida pela parte não torna a sentença omissa, contraditória ou não fundamentada, mas significa apenas que a parte foi vencida no mérito.Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
5. Trata-se de caso em que, celebrado contrato de permuta de automóveis, um dos veículos foi apreendido em ação de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária em garantia cuja existência era desconhecida por ambas as partes.
6. Cuida-se de hipótese de evicção, uma vez que o adquirente perdeu a posse e propriedade do bem para terceiro em razão de direito de terceiro, por força de decisão judicial, de modo que o adquirente possui direito à restituição integral do preço pago, que consiste, no caso, na devolução do automóvel entregue em permuta, conforme os arts. 447 e 450 do Código Civil.
7. Não se trata de restituição das partes ao status quo ante, mas sim de responsabilidade do alienante pela evicção, que constitui garantia legal, devendo restituir ao adquirente o preço pago. O alienante poderá eventualmente, se for o caso, pleitear indenização junto àquele que lhe alienou o bem originariamente sem comunicar a existência do ônus, por meio de ação regressiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 370, 371, 489, § 1o e 1.012, § 3o. CC, arts. 447, 450 e 457. Regimento Interno do TJDFT, art. 251, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1293952, Relatora Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível. Acórdão 1649067, Relator Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível. Acórdão 1408539, Relator Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível. Acórdão 1397356, Relatora Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível. Acórdão 2055186, Relatora Desa Leonor Aguena, 5a Turma Cível. Acórdão 2017944, Relator Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível.